Tribunal: CARF
Processo: 10935.004801/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.004801/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.836 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/09/2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Trata-se de pedido de pedido de ressarcimento (PER) de créditos de PIS/COFINS
vinculados à receita de exportação referente aos trimestres 4o de 2007 a 3o de 2008, os quais
foram parcialmente homologados pela fiscalização em sede de despacho decisório. A glosa
parcial se deu em razão de que o cruzamento das informações fornecidas revelou que, apesar de
todas as venda terem ocorrido a empresas cadastradas no Siscomex, o produto vendido não teve
como destino recintos alfandegados, o que resultou na consideração das operações como sujeitas
à tributação das contribuições.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.004801/2010-37
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004801/2010-37

A empresa apresentou manifestação de inconformidade defendendo seu direito a
crédito com amparo no conceito de insumo de PIS/COFINS mais abrangente e atualizado do que
o que seria incorretamente utilizado pela fiscalização (similar ao do IPI) e requerendo que os
ajustes realizados pela fiscalização fossem revistos, defendendo o cabimento das informações
constantes nos relatórios complementares entregues em papel e informando que estaria refazendo
os registros digitais compatíveis com os sistemas da RFB para demonstrar que que os valores
indicados seriam geradores de crédito.
Da análise dos autos, a DRJ/CTA concluiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, sob as seguintes argumentos: (i) os créditos, no âmbito do PIS e da COFINS,
são apenas aqueles expressamente previstos na legislação reitora dessas contribuições, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização da essencialidade ou obrigatoriedade da
despesa ou do custo; e (ii) que houve carência probatória quanto ao pedido de revisão dos ajustes
realizados pela fiscalização, visto que novos relatórios e provas não foram juntados aos autos.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/09/2008
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não-
cumulativo, créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim
entendidos as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, o ônus
de comprovar a existência de eventual direito creditório é do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário insurgindo-se contra o valor
da glosa realizada pela fiscalização, que considerou excessivo. Em sua defesa, afirma que a glosa
se deu em razão da não aceitação dos documentos que foi intimada a apresentar, visto que diante
de problemas operacionais e incompatibilidade de sistema, se viu obrigada a apresentar cópia
física dos mesmos, ao passo que a fiscalização se negaria a aceitar qualquer formato diverso do
eletrônico. Diante disso, por entender que a entrega das informações foi realizada, sendo o meio
digital questão apenas acessória, requer o provimento do recurso e, alternativamente, diligência
para que os documentos físicos possam ser analisados e utilizados para os fins necessários.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004801/2010-37

O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais
necessários, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata o presente de recurso voluntário sobre
discussão a cerca de créditos de PIS/COFINS exportação, cujo único ponto trazido para
apreciação do CARF seria a suposta desconsideração de arquivos em papel apresentados pela
recorrente como forma de resposta à intimação fiscal diante de problemas operacionais que a
impediram de cumprir com a obrigação de apresentação dos mesmos em meio digital.
Segundo relata a recorrente, “face a exigência do meio digital, como obrigação
tributária acessória, a Autoridade Administrativa Fiscalizadora não admitiu esse meio
informativo (papel), glosando todas as informações enviadas” (fl. 3867), sendo este, a seu ver, a
razão da não homologação total dos créditos pleiteados.
Ora, em que pese a posição desta Turma de sempre tender à ampla análise das
informações contidas nos autos, buscando admitir todas as evidências apresentadas em privilégio
ao princípio da verdade material, não me parece que a leitura da recorrente sobre os
desdobramentos dos autos seja correta.
Isto porque, analisando com atenção o despacho decisório, verifica-se que, apesar
das críticas tecidas pela fiscalização à empresa pela entrega de 12.500 registros em papel, não
cumprindo com os termos indicados na intimação, os mesmos não foram prontamente
descartados, senão vejamos:

“Relatórios Complementares de Base de Cálculo do Crédito em Papel
48. Os relatórios complementares apresentados em papel, que totalizam pouco mais de
12.500 registros de documentos fiscais, de fato, mostram que os documentos fiscais ali
relacionados, em parte, não foram lançados nos livros fiscais (verificação por
amostragem).
49. Porém, a decisão por desconsiderá-los para o efeito de demonstrar a procedência
da base de cálculo do crédito da contribuição levou em conta, entre outros, os
seguintes fatores: a) por estarem esses relatórios contaminados de registros de
documentos fiscais já contidos nos arquivos digitais, conforme evidenciado, a título
exemplificativo, no Anexo I (fls. 1515/1536); b) por conterem esses relatórios campos
incompletos/incorretos de documentos fiscais; c) por não trazerem a informação
relativa
à mercadoria/serviço
adquirido
(descrição
da
mercadoria/serviço),
informação
obviamente imprescindível para verificar a conformidade da operação de aquisição de
bens/serviços às hipóteses previstas em lei como geradora de crédito.
[...]
Arquivos Digitais
51. Os registros de documentos fiscais com apontamento de base de cálculo do crédito
da contribuição nos arquivos digitais, que totalizaram pouco mais de 49.000 registros,
somados àqueles valores contidos nos relatórios complementares apresentados em
papel revelaram as seguintes bases de cálculo do crédito não demonstradas em relação
à base de cálculo apurada no Dacon, as quais são objeto de GLOSA [...]” (fls. 3664 e
3665) (g.n.)

Conforme se depreende do trecho do relatório fiscal acima transcrito, os
documentos físicos foram analisados pela fiscalização, tendo sido desconsiderados não em razão
do meio de apresentação, mas de inconsistência e omissões de conteúdo. Ademais, parte das
glosas realizadas se deram em razão da análise de documentos digitais entregues, de modo que o
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004801/2010-37

pedido da corrente para que os documentos físicos sejam conhecidos para fins de diligência e
provimento total dos créditos seria inócuo.
Diante disso, uma vez demonstrado que a glosa não se deu pelas razões apontados
no recurso voluntário e não tendo a recorrente apresentado argumentos específicos para
contraditar o que foi detalhado pela fiscalização, entendo que deve ser mantida a decisão de piso.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital